Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701369-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DA COSTA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, em razão da documentação trazida aos autos. Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado por MARILIA DA COSTA FREITAS em face do Banco do Brasil S.A com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pela Juíza Coordenadora do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, sendo o feito PJe 0751876-98.2021.8.07.0016, distribuído ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de urgência. Afirma a agravante que foi vítima de fraude bancária, conhecida como o "golpe do motoboy". Sofreu prejuízo financeiro e assevera que diante da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e fundamento relevante, necessária a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do pagamento dos valores cobrados na fatura de cartão de crédito de modo indevido, sem incidência de multa e juros, ou de modo sucessivo, que seja, determinado o desmembramento da fatura para que a agravante possa pagar apenas os valores que reconhece como devidos, sem incidência de juros e multa. A agravante narra que é idosa e segue cuidando do filho que é diagnosticado com autismo severo e grave. Informa que registrou boletim de ocorrência e se direcionou ao banco agravado solicitando as medidas cabíveis no sentido de que os valores das faturas não lhe fossem cobradas de modo integral. Alega que não reconhece os débitos, e que o Banco não reconheceu o erro e as faturas continuam sendo cobradas em sua integralidade, com os valores das compras efetivadas pelos “golpistas”. A agravante manifesta que não possui condições de arcar com os valores cobrados mensalmente pelo agravado, o que pode levar o seu nome a ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, é medida excepcional é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 995 do Código de Processo Civil. Os documentos trazidos pela agravante evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o boletim de ocorrência policial juntado aos autos. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, tendo em vista que se trata de pessoa idosa, que, certamente, necessita dos valores que estão sendo cobrados, para o seu sustento e para a saúde da família. A jurisprudência das Turmas Recursais e da TUJ reconheceram que a fraude bancária, denominada "golpe do motoboy", possui vinculação causal que implica na responsabilidade da instituição bancária. A tutela de urgência visa evitar danos desnecessários e desproporcionais a agravante. Não se compreende o prosseguimento da cobrança e pagamento quando já existe forte posicionamento que retira a licitude desta cobrança. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR diante da plausibilidade do direito alegado, para que seja suspensa a cobrança dos valores mencionados na inicial ID 104467291, do pje 0751876-98.2021.8.07.0016, autos de origem, com o desmembramento da fatura do cartão de crédito, para que a agravante possa pagar apenas os valores que não foram contestados, sem juros e multa. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito